Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-80.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000925-80.2014.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROMESSA DE COMPRA E VENDA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
]

PARTE(S):

[PAULO RENATO COELHO - CPF: 177.552.631-34 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), TANIA MARA MATTOS COELHO - CPF: 272.107.661-20 (APELANTE), JOSE ALMIR DE MELLO - CPF: 571.302.131-91 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), DELMAR FILIPINI - CPF: 825.530.929-20 (APELADO), NEZIA DOS SANTOS COSSI - CPF: 176.862.488-79 (APELADO), EDSON BOVO - CPF: 128.674.258-75 (ADVOGADO), VERA HELENA COSSI CORACINI - CPF: 079.469.238-99 (APELADO), VALDIR GARCIA CORACINI - CPF: 084.692.388-25 (APELADO), ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR - CPF: 083.731.778-92 (APELADO), ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI - CPF: 104.360.178-30 (APELADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA EXTINTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA POR DESÍDIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA N. 303 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos Embargos de Terceiro, havendo os autos principais sido extintos sem apreciação do mérito em virtude da desídia dos requerentes, é justo que sobre eles recaiam as verbas de sucumbência dos embargos acessórios, em observância ao princípio da causalidade.

“Súmula 303/STJ: Em embargos de terceiro, quem deu causa à contrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”-

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 216154894), interposto por
PAULO RENATO COELHO e TANIA MARA MATTOS COELHO
, contra a sentença de ID. 216154886, proferida nos
Embargos de Terceiro n. 0000925-80.2014.8.11.0015,
que movem em face dos ora apelados
JOSE ALMIR DE MELLO, DELMAR FILIPINI, NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a extinção da ação originária (autos n. 0002452-48.2006.8.11.0015), condenando os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Em síntese, afirmam ser indevida a condenação nas custas sucumbenciais, uma vez que a ação originária, movida pelos ora apelados, fora extinta sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Aduzem que as partes apeladas deram causa à extinção tanto da ação principal quanto dos presentes autos, sendo, portanto, devida a inversão das verbas de sucumbência.

Deste modo, pugnam pelo provimento recursal para reformar a sentença hostilizada, no sentido de inverter os ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 216154898).

Preparo recursal recolhido (ID. 216729699).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
EDUARDO MARQUES CHAGAS, OAB/MT 13699 E EDSON BOVO, OAB/SP 136468.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Eminentes pares,

Peço o a
di
amento

d
o julgamento, para melhor análise da perda superveniente
de objeto
,
bem como o que deu causa à propositora dos
E
mbargos de
T
erceiro,
uma vez que

há demonstração de

desídia dos exequentes na
E
xecução
.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DA RELATORA PARA REVISITAR OS AUTOS, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS DOS ADVOGADOS: EDUARDO MARQUES CHAGAS, OAB/MT 13699 E EDSON BOVO, OAB/SP 136468.

SESSÃO DE
2
4 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as partes apelantes ingressaram com os presentes Embargos de Terceiro (ID. 216157337) em dependência à
Execução de Título Extrajudicial n. 0002452-48.2006.8.11.0015,
que os ora apelados NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI movem em face dos também apelados JOSE ALMIR DE MELLO e DELMAR FILIPINI.

Nos presentes Embargos de Terceiro, as partes ora recorrentes objetivavam, em sede preliminar, a manutenção da posse do imóvel objeto da lide principal e, no mérito, fosse declarada a legitimidade de sua posse.

O feito teve regular processamento, sendo extinto sem resolução de mérito em 29/02/2024, ante a perda de interesse de agir causada pelo trânsito em julgado da extinção da ação principal, conforme certidão de trânsito em julgado de ID. 127805408, que condenou os recorrentes ao pagamento das verbas de sucumbência.

Irresignados, recorrem os apelantes, afirmando que os autos principais foram extintos por conta das ações dos apelados, sendo destes, portanto, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pugnando pela inversão das custas de sucumbência.

Pois bem.

Conforme se depreende da sentença extintiva dos autos originais, estes foram extintos em razão da desídia dos exequentes, que, apesar de intimados, permaneceram inertes nos autos por um período superior a 30 (trinta) dias.

Neste sentido, colaciono enxerto da sentença proferida naqueles autos (ID. 125291545):

“In
casu
, intimada a parte exequente
à
dar prosseguimento ao feito, na pessoa de seu advogado e pessoalmente, porém, não o fez, consoante certificado em Ref. 8. Silêncio total.

Na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, será extinto o processo, sem julgamento do mérito, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias e, se intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, permanecer inerte. Inteligência do art. 485,
§ 1.o
, do
CPC
. In
verbis
: (...)

Como visto, abandono da causa caracterizado, que leva à extinção da execução sem impedir a parte de promovê-la oportunamente, se lhe aprouver.

O que não convém é a insistência oficial na continuidade do processo que a própria parte que deveria ser a principal interessada demonstrou inteira desídia, a implicar no abandono, pois de utilidade duvidosa e estéril nessa inatividade sem nexo ou eficácia alguma. (...)

Presume-se que a parte executada não tenha interesse na continuidade da demanda, a resultar desnecessária a exigência de seu requerimento nesta hipótese. Até mesmo porque a parte exequente pode desistir de toda ou de apenas alguma medida da execução ou do cumprimento de sentença. Se desistir, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, assumindo o desistente as custas judiciais e os honorários advocatícios
da parte adversa. Se as questões levantadas versarem sobre direito material, a desistência exigirá a concordância do impugnante ou do embargante. Não houve manuseio de nenhum desses instrumentos processuais. (...)

Conforme insta, a causa está abandonada há muito tempo por inércia da parte exequente, que a um só tempo inviabiliza e demonstra o seu desinteresse no andamento do feito. Desídia configurada.

Assim, em obediência aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, que diz respeito à razoável duração do processo, inclusive da tutela executiva, é inadmissível que o processo fique paralisado, sem que a parte interessada promova o seu regular andamento. Esgotados os meios judiciais a tanto, tendo em vista o princípio do impulso oficial.

Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Como se nota, a desídia das partes exequentes – ora apeladas – deu causa à extinção do feito originário, ensejando, por consequência, a extinção destes autos, sendo, portanto, fato superveniente à interposição dos presentes
embargos.-

Ressalte-se que a sentença terminativa dos autos principais transitou em julgado em 30/08/2023, conforme certidão acostada àqueles autos sob ID. 127805408.

Deste modo, sob a luz do princípio da causalidade, uma vez que os apelados NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI deram causa ao ajuizamento
e à extinção do feito originário, é justo que sobre eles recaia o ônus do pagamento das despesas judiciais referentes aos autos acessórios.

Neste sentido, é a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, que versa:

“Súmula 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Em mesmo sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEU ORIGEM SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO
– DESNECESSIDADE DE INCURSIONAR SOBRE O MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS EM GRAU RECURSAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
ASPECTOS SUPERVENIENTES – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO CONTRA AQUELE QUE DEU ENSANCHA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA 303 DO STJ
– CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APLICAÇÃO - PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO DO § 8o, DO ARTIG 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS JÁ CONSOLIDADOS PELO STJ. Recurso conhecido e provido. (...)

II – Se, posteriormente, o processo que deu origem a interposição de EMBARGOS DE TERCEIRO é extinto SEM JULGAMENTO DO MÉRITO em face da desídia do AUTOR daquela ação (o embargado), deixar de cumprir determinações judiciais, este fato deve ser considerado no momento da prolação da sentença (fato superveniente) nos fundamentos e conclusões. (...)

IV – Consignado que residiu perda de objeto em face desta situação superveniente criada pelo EMBARGADO, autor da ação que deu origem aos EMBARGOS DE TERCEIRO, demonstrado que este deu causa a instauração desta ação, deve responder pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, em consonância com a Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)

(TJ-MT 00007993220168110024 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022) - g. n.

EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELOS EMBARGADOS –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SÚMULA 303/STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Precedentes do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

(TJ-MT 00002097120168110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) - g. n.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida, para inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados NEZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA COSSI
CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI JUNIOR e ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da
R
elatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024